Tribunal: TJES
Processo: 5005361-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005361-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSIVAL DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005361-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIVAL DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
UNIFICAÇÃO D
E
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS
PENAS RESTRITIVAS. ART. §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A defesa requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão objurgada mediante tutela de urgência, contudo, conforme sinaliza o art. 197, da Lei de Execuções Penais, a interposição do recurso de Agravo em Execução Penal não concede efeito suspensivo à decisão que se impugna.

2. Observa-se a possibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas restritivas de direitos, estando a decisão objurgada em desacordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, tocante à disciplina do art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005361-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIVAL DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ROSIVAL DE JESUS SANTOS
,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória (Id. 8153563, pp. 25/26) nos autos da execução penal tombada sob nº 2002043-33.2022.8.08.0024, por meio da qual, após incidente de unificação de penas, determinou a conversão do somatório das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, carreadas no Id. 8153563, pp. 40/74, a Defesa requer o deferimento da tutela de urgência
inaudita altera pars,
suscitada com o fim de evitar a prisão do recorrente. No mérito, pugnou pela reforma da r. Decisão, objetivando o cumprimento simultâneo das reprimendas em regime aberto.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 8153563, pp. 86/89), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, o d. Defensor do recorrente requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão objurgada com arrimo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo, relativo à possibilidade de cumprimento simultâneo de reprimendas restritivas de direitos.

Todavia, mister observar a disciplina do art. 197, da Lei de Execuções Penais, que sinaliza que os Recursos de Agravo em Execução Penal não são dotados de efeito suspensivo.

Nesse viés, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo do presente agravo, tampouco em cassação do
decisum,
em observância ao que preceitua o art. 197, da Lei de Execuções Penais.

Nessa ordem de ideias, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

1. O Pedido de suspensão de execução penal em trâmite perante o Juízo de primeiro grau até o julgamento do agravo em execução penal pelo próprio Tribunal Estadual não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197, da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara de execuções penais.

[...]

3. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 689.517/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ROSIVAL DE JESUS SANTOS
,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória (Id. 8153563, pp. 25/26) nos autos da execução penal tombada sob nº 2002043-33.2022.8.08.0024, por meio da qual, após incidente de unificação de penas, determinou a conversão do somatório das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, carreadas no Id. 8153563, pp. 40/74, a Defesa requer o deferimento da tutela de urgência
inaudita altera pars,
suscitada com o fim de evitar a prisão do recorrente. No mérito, pugnou pela reforma da r. Decisão, objetivando o cumprimento simultâneo das reprimendas em regime aberto.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 8153563, pp. 86/89), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo realizado (Id. 8153563, pp. 94/95).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 8163872, opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

No caso dos autos, o recorrente possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0016624-29.2018.8.08.0024 (alcançada pela prescrição executória): condenação a 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Crime do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Data do fato: 13/02/2018.
Trânsito em julgado: 06/11/2019
;

Ação Penal nº 0023177-92.2018.8.08.0024: condenação a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Crime do art. 311,
caput,
do Código Penal. Data do fato: 22/11/2017.
Trânsito em julgado: 10/08/2021;

Ação Penal nº 0015721-57.2019.8.08.0024: condenação a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Crime do art. 180, §1º, do Código Penal. Data do fato: 27/09/2017.

Trânsito em julgado: 14/06/2023.

Nessa esteira, em relação à unificação das penas, preceitua o
art. 111, parágrafo único
, da Lei nº 7.210/84, que caso sobrevenha condenação no curso da execução, compete ao juízo somar a pena imposta ao restante da que está sendo cumprida.

Entretanto, no caso vertente, percebe-se que as condenações supervenientes tratam de penas de reclusão substituídas por restritivas de direitos, em observância ao art. 44, § 2º, do Código Penal.

Primeiramente, mister compreender as hipóteses de conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, dispostas no art. 44, do Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão,
podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
.”

Em análise detida do dispositivo, extraem-se duas hipóteses legais para a conversão: 1ª) o descumprimento injustificado da restrição imposta pela pena restritiva de direitos e 2ª) quando sobrevier condenação à pena privativa de liberdade e o juiz da execução entendê-la como incompatível de ser cumprida simultaneamente com reprimenda restritiva de direitos já em curso.

No caso em tela, não verifico qualquer das circunstâncias retrocitadas para que incida sobre a execução do agravante a conversão do regime aberto para o semiaberto.

Isto posto, deve ser observado também o caráter de coisa julgada da determinação de cumprimento de pena restritiva de direitos pelos juízes sentenciantes das ações penais alhures
,
de modo que a conversão para regime mais gravoso de reprimenda somente deve ocorrer nas hipóteses dos susoditos §§ 4º e 5º, do art. 44, do Código Penal.

De mesmo modo, há decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo, cuja observância é indispensável, haja vista seu caráter vinculante:

“
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

2. Os arts. 44, § 5.º, do Código Penal e 181, § 1.º, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa.

3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal
e ainda ofende a coisa julgada,
tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4.º e 5.º, do Código Penal.

4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do § 5.º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas.

5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese:

‘
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
(REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

No mesmo sentido, já decidiu essa Egrégia Corte, como se vê em:

“EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Verifica-se a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas restritivas de direitos, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial hodierno, na medida em que, com a unificação das penas e posterior fixação de regime mais gravoso (semiaberto), restou desprezada a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si as penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 5º, do Código Penal. Precedentes.

2.
Recurso conhecido e provido.” (AgEP, relator Eder Pontes Da Silva, primeira câmara criminal, julgado em 29/2/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, afastando a conversão das penas restritivas de direitos de ROSIVAL DE JESUS SANTOS em penas privativas de liberdade, considerando a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)